Tribunal: TJBA
Processo: 8022708-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022708-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RIVANDO JOSE CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1 -
H
abeas corpus impetrado em favor de policial militar da reserva, denunciado por suposta prática de crime de tortura durante operação policial, visando ao trancamento da ação penal sob alegação de ausência de justa causa
e
insuficiência de provas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A
questão em discussão consiste em
analisar o pleito de
trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus,
diante da alegada ausência de justa causa, por suposta inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade
.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
–
O

trancamento da ação penal na via do habeas corpus é medida de natureza excepcional, admitida apenas quando comprovada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a inépcia da inicial acusatória ou causa extintiva de punibilidade.

4
–
Não identificada inépcia da exordial
, atipicidade da conduta
ou causa extintiva da
punibilidade
.

5 -
Não

evidenciada,
in
casu
, a carência de justa causa,
uma vez
que
comprovada a materialidade e presentes os indícios suficientes de autoria,
com respaldo em depoimentos da vítima e
das
testemunhas
.

6 – Não comprovação de

vícios que justifiquem o trancamento
da ação penal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7 -
O
rdem
denegada.

TESE DE JULGAMENTO:
1.
O
trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente
é possível
quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia ou causa extintiva de punibilidade.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, arts. 41;
art. 1º, I, "a", e II, § 4º, I, da Lei 9.455/97.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, RHC
149.904
/PR,
R
el.
M
in. Reynaldo Soares
d
a Fonseca, 5ª turma, j. 26.10.2021; STJ, AGRG no
R
HC
148.710
/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª turma, j. 26.10.2021; STJ, AGRG no HC
650.952
/TO, Rel.
M
in.
Joel

Ilan

Paciornik
, 5ª turma, j. 19.10.2021.

HABEAS CORPUS
.

DENEGA
ÇÃO.

HC

8022708-19.2025.8.05.0000

-

ALAGOINHAS

RELATOR
: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8022708-19.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Alagoinhas
/
BA,
impetrado por WAGNER VELOSO MARTINS, (OAB/BA nº 37.160), em
favor do paciente
RIVANDO JOSÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e denegar o

habeas corpus
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator